Tribunal: STF
Processo: ARE 1469504
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA (COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA). SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA DO QUADRO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO REDUZIDA, POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL, PARA, NO MÁXIMO, 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. DETERMINAÇÃO DAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS PARA QUE OS FISIOTERAPEUTAS OPTEM POR MANTER A JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, MANTENDO A REMUNERAÇÃO QUE LHES É PAGA, OU, ENTÃO, PELA REDUÇÃO DA CARGA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR DOS VENCIMENTOS (REDUÇÃO DE 25%). ILICITUDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO QUE, ALÉM DISSO, SOMENTE PODE SER FIXADA E ALTERADA POR LEI ESPECÍFICA. ATO ADMINISTRATIVO QUE AFRONTA AS NORMAS CONTIDS NOS INCS. X E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (documento eletrônico 6, p. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, II, X e XV; 39, caput e § 1°; e 61, § 1°, c, da mesma Carta, sob o argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Afirma que:



    “A redução de jornada para adequá-la à carga horária de 30 horas da Lei Federal nº 8.856/1994, não se confunde e não autoriza que a remuneração mensal se mantenha no mesmo patamar das 40 horas (mesmo com a redução da sua jornada de trabalho para 30 horas), pois isso implicaria o aumento do valor da hora-trabalho.” (documento eletrônico 12, p. 14)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.093 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.402.064 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2023 — grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 660.010 RG/PR (Tema 514 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (grifei)



    Com essa orientação, destaco ainda os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.290.281 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 



    2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 924.024 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/12/2019) 



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.450.193/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023; ARE 1.269.200/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2020; RE 1.292.035 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/5/2021; e RE 1.404.639/SC, de minha relatoria, DJe 15/9/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator